Tribunal: TJPA
Processo: 0841104-73.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841104-73.2022.8.14.0301

APELANTE: DIORGENES LIMA DE AVIZ

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0841104-73.2022.8.14.0301.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

RECORRENTE: DIORGENES LIMA DE AVIZ.

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PLEITO DE REAJUSTE DE SOLDO PARA MANTER O ESCALONAMENTO VERTICAL INSTITUÍDO PELAS LEIS Nº. 4.491/73 E MANTIDO PELAS LEIS Nº. 6.827/2006 E Nº. 7.617/2012. LEI Nº. 9.271/21 ESTABELECEU UM NOVO REGIME REMUNERATÓRIO DOS PRAÇAS E PRAÇAS ESPECIAIS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, SUBSTITUINDO O REGIME ANTERIORMENTE PREVISTO NAS LEIS MENCIONADAS. LEI POSTERIOR QUE REVOGA AS ANTERIORES. ART. 2º, §1º DA LINDB. NÃO EXISTE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERDA SALARIAL E DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DISCIPLINA, POSTO QUE AS VERBAS INDIVIDUAIS DIFERENCIAM A REMUNERAÇÃO ENTRE OS MILITARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, s
essão Presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0841104-73.2022.8.14.0301.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

RECORRENTE: DIORGENES LIMA DE AVIZ.

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DIORGENES LIMA DE AVIZ
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA, proposta em face do
ESTADO DO PARÁ
, que julgou improcedente o pedido da inicial.

Consta da inicial que o autor é
militar estadual na ativa da Polícia Militar do Estado do Pará/Corpo de Bombeiro do Estado do Pará exercendo com louvor sua profissão por vários anos, nos quais galgou várias graduações por meio de promoções militares até conquistar a atual graduação de Cabo da Polícia Militar do Pará
.

Relata que
o valor do seu soldo militar foi igualado ao de um aluno no curso de formação de praça, ou seja, seu grau hierárquico (graduação) dentro da PMPA tem um tratamento desigual e ilegal. Porque na Lei nº 9.271, de 28 de maio de 2021 foi estabelecido um soldo igual para as praças da PM/BM no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) e na Lei nº 9.500, de 30 de março de 2022 o soldo passou a ser de R$ 1.215,50 (um mil, duzentos e quinze reais e cinquenta centavos).

Afirma que “
o Requerido por meio das leis nº 9.271, de 28 de maio de 2021 e nº 9.500, de 30 de março de 2022 desrespeita as leis específicas e princípios que regem as instituições militares estaduais, principalmente, ao igualar o soldo de todas as Graduações PM/BM. Essas leis afrontam os princípios da hierarquia, da legalidade e da isonomia, criando uma desigualdade vencimental interna entre os militares estaduais
.”

Destaca que a
“Lei nº 9.500, de 30 de março de 2022, trata de forma diversa o valor do soldo por Posto PM (grau hierárquico dos Oficiais PM/BM), o que ocasiona uma dicotomia entre os vencimentos nas instituições militares estaduais, pois os Oficiais tem um soldo com o valor escalonado dentro dos círculos hierárquicos e os Praças recebem um soldo com valor único dentro dos círculos hierárquicos.”

Ao final requereu:

“a) receber a presente petição, concedendo-se à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos da declaração de hipossuficiência que ora se faz, consoante preconizam os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil;

b) conceder a tutela antecipada de urgência, liminarmente, para que o Requerido escalone o soldo militar do Requerente utilizando o mesmo critério de escalonamento do soldo militar dos Oficiais PM/BM, no caso um incremento de 16% por ser no caso, Cabo PM/BM, conforme tabela anexa da Lei nº 9.500, de 30 de março de 2022, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para a hipótese de descumprimento total, parcial ou cumprimento moroso, valendo-se, se for caso, de quaisquer uma das medidas específicas previstas no art. 297 do Código de Processo Civil, para assegurar a eficácia do provimento jurisdicional;

c) A citação do Estado do Pará, na pessoa de seu representante legal, para que, no prazo estabelecido por lei, conteste a presente ação, sob pena de revelia;

d) deferir a produção de todos os meios de prova admitidos em direito;

E ao final sejam julgados procedentes os pedidos para, tornando definitiva a tutela provisória, ou concedê-la ao final:

Condenar o requerido a obrigação de fazer escalonando o soldo militar do Requerente com os mesmos critérios adotado no escalonamento dos soldos dos Oficiais PM/BM conforme anexo da Lei Lei nº 9.500, de 30 de março de 2022 desde a data de publicação da Lei nº 9.271, de 28 de maio de 2021, pagando os valores retroativos. No entanto, em respeito a Lei 9.099/95, limitado ao valor de 60 (sessenta) salários mínimos vigente à data do efetivo pagamento;

Condenar a parte demandada ao pagamento das despesas processuais (art. 82, §2º, CPC) e honorários advocatícios (art. 85, CPC), estes no patamar de 20% do valor da condenação ou da causa.”

O pedido liminar foi indeferido. 16132759.

O Estado do Pará apresentou contestação. ID 16132760.

Após o tramite processual devido, o Magistrado a quo proferiu sentença julgando improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“Consoante os fundamentos assinalados, julgo improcedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem verba de honorários.

Intimem-se as partes.”

O autor interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença para que seja acolhido o pedido formulado pelo autor, no sentido de implantar o escalonamento do soldo do apelante de acordo com o escalonamento do soldo dos oficiais e mesma proporção desde o mês de junho de 2021.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. ID 16132772.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. ID 16722140.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0841104-73.2022.8.14.0301.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

RECORRENTE: DIORGENES LIMA DE AVIZ.

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Conheço do recurso, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne do presente recurso consiste em verificar se escorreita ou não da sentença que julgou improcedente o pedido do autor quanto ao reajuste de soldo, mantendo o escalonamento previsto nas Leis Estaduais nº.4.491/1973 c/c o Anexo I da Lei nº 4.741/77, sob alegação de violação da hierarquia e disciplina militar.

Pois bem.

Temos que o escalonamento vertical dos soldos dos Praças da Polícia Militar foi instituído pela lei nº. 4.491/73 e mantido pelas Leis nº. 6.827/2006 e nº. 7.617/2012 ao longo dos anos. Porém, em 2021, a Lei nº. 9.271/21 estabeleceu um novo Regime Remuneratório dos Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, substituindo o regime anteriormente previsto nas leis mencionadas.

É possível observar que as leis mencionadas possuem o mesmo objeto, quanto a fixação dos soldos dos Militares do Estado do Pará, portanto, deve ser observada a regra insculpida na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a qual estabelece que “
não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue
”. E ainda, que “
a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior
.”

Desta forma, considerando que a lei nº. 9.271/21 trata do mesmo objeto que as leis anteriores nº 4.491/73, nº. 6.827/2006 e nº. 7.617/2012 deve ser aplicada a lei mais recente, a qual deve prevalecer, posto que regula inteiramente a mesma matéria de que tratavam as leis anteriores, fixação de soldo dos Militares do Estado do Pará. Portanto, não merece prosperar a alegação de ausência de revogação das leis anteriores. Houve, na realidade, uma revogação tácita, nos moldes do art. 2º, §1º da LINDB.

Ademais, é importante ressaltar que não existe direito adquirido a regime jurídico remuneratório, desde que observado o princípio da irredutibilidade da remuneração, nos moldes do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal:

O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido à regime jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de vantagem, desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário. Precedentes.[
RE 593.304 AgR
, rel. min.
Eros Grau
, 2ª T, j. 29-9-2009, DJE 200 de 23-10-2009.]

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DECESSO REMUNERATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 563.965-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Quanto à inexistência de decesso remuneratório, dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria nova análise da legislação infraconstitucional pertinente, assim como dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1302190 AC 0014215-66.2011.4.05.8100, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 08/04/2021)

Cabe enfatizar, que em 2022 foi promulgada a Lei Estadual nº. 9.500/22, a qual, assegurando o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, estabeleceu a revisão geral dos vencimentos dos servidores civis e militares, ativos, inativos e pensionistas. Portanto, não há que se falar em perda salarial, uma vez que não foram alteradas as verbas de natureza individual.

Desta forma, padece de razão a alegação do apelante quanto a violação aos princípios da hierarquia e disciplina, posto que apesar da uniformização do soldo, as verbas individuais diferenciam a remuneração dos militares mais antigos dos mais novos.

Em sendo assim, não assiste razão ao apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 12/12/2023